Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007986-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA ROSA - CPF: 299.171.070-53 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FERDINANDO DI LORETO - CPF: 798.401.088-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MEAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. CAUÇÃO FACULTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESSE PONTO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender a expedição da carta de arrematação de imóvel levado à hasta pública, a fim de resguardar a meação da agravada, esposa do executado
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória em embargos de terceiro, com suspensão dos atos expropriatórios; (
ii
) saber se a alegada preclusão ou validade da arrematação impede a tutela de urgência; e (
iii
)
saber se é obrigatória a exigência de caução para o deferimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro admitem a concessão de tutela provisória mediante demonstração da plausibilidade do direito, não sendo exigida prova plena do domínio ou posse, nos termos dos
arts
. 674 e 678 do CPC.

4
. A exigência de caução, prevista no art. 678,
p.u
., do CPC, possui natureza facultativa, não se impondo na hipótese em que ausente risco concreto de prejuízo à parte adversa.

5
. As demais teses recursais, relativas à perfeição da arrematação, preclusão e adjudicação, não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância, por não terem sido objeto de apreciação na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente conhecido e,
nesse ponto, não provido
.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige apenas a demonstração da plausibilidade do direito, sendo suficiente a prova sumária da copropriedade do bem. 2. A suspensão de atos expropriatórios é medida adequada para resguardar a meação de cônjuge não participante da execução. 3. A exigência de caução, nos termos do art. 678, parágrafo único, do CPC, é facultativa e depende da demonstração de risco concreto de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 678 e 903.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1006573-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007986-97.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela provisória de urgência determinando
a suspensão da execução e de todos os atos processuais ulteriores ao leilão positivo, especificamente a expedição e assinatura da carta de arrematação, até findo o julgamento desta ação ou eventual decisão em sentido contrário
.

O agravante alega que após 25 anos de tramitação da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000134-57.2001.8.11.0051, o imóvel do devedor Nino Di Loreto foi levado a hasta pública e arrematado por terceiro de boa-fé, estranho à lide.

Aduz que, após isso, a agravada (esposa do devedor) ajuizou o feito dizendo que, por não ser parte naquela execução, não tinha conhecimento dos atos expropriatórios e, requereu a reserva de sua meação.

Assevera que ela sabia da tramitação do feito (execução), tanto é que foi intimada, e apresentou impugnação à avaliação. E mais, em razão disso, a matéria está preclusa.

Argumenta que a arrematação deve ser considerada perfeita e acabada, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, pois não se verificam os vícios previstos nos incisos do § 1o do referido dispositivo legal.

Consigna ainda, que o valor da arrematação é superior ao débito executado, razão pela qual a reserva da meação pode e deve ser realizada sobre o produto da venda.

Informa que a área rural, objeto da hasta pública, se trata de terra nua, sem qualquer benfeitoria, o que permite a divisão e desmembramento, nos termos do § 1o do art. 872 do Código de Processo Civil.

Defende, alternativamente, o prosseguimento sobre os 50% correspondentes à meação de Nino Di Loreto, ou, subsidiariamente, que seja autorizada a adjudicação a ele.

Acrescenta que, em sendo mantido o entendimento de primeiro grau, que a agravada seja compelida a prestar caução real idônea, nos termos do parágrafo único do art. 678 do Código de Processo Civil.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
349223872
).

Contraminuta no Id.
355833869
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão da expedição da carta de arrematação do imóvel leil
o
ado nos autos da ação executiva, a fim de resguardar a meação da
agravada,
esposa do executado.

Os artigos 674 e 678 do CPC enunciam:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

P
ara a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, não é necessária a comprovação absoluta do domínio ou posse, basta a plausibilidade do direito.

No caso, a documentação juntada evidencia, em juízo de cognição sumária, que a agravada
é
coproprietária do imóvel
objeto de constrição na Execução n. 0000134-57.2001.8.11.0051. Isso porque restou comprovado que é casada com o executado Nino Di Loreto desde 09/01/1982, sob o regime de comunhão universal de bens, tendo o bem sido adquirido na constância do casamento, em 11/07/1984.

Nesse contexto, os documentos juntados nesta lide são suficientes para autorizar o deferimento da medida postulada nos Embargos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

(AI
1006573-20.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
26/06/2024
)

O agravante pretende a fixação de caução, com fundamento no parágrafo único do art. 678 do CPC.

A
exigência dessa garantia não possui caráter obrigatório, mas sim facultativo
.
No caso concreto,
a
agravada figura como meeira e coproprietária do imóvel, e não há qualquer indicação de que a posse tenha sido transferida a terceiros.

A decisão agravada limitou-se a sobrestar a prática de atos voltados à finalização do leilão, especialmente a expedição da carta de arrematação, sem alteração fática da posse do bem. Ademais, os valores pagos pelo arrematante permanecem depositados em juízo, o que afasta risco imediato de prejuízo.

Nesse cenário, não se identifica urgência ou necessidade que justifique a imposição de caução em sede liminar.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada examinou apenas o pedido liminar de suspensão da execução. Assim, a apreciação das demais alegações deduzidas pelo agravante neste momento implicaria indevida supressão de instância, o que não se admite.

Pelo exposto,
conheço em parte do recurso e, nesse ponto,
nego
-lhe
provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026